Tribunal: TJDFT
Processo: 0752726-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752726-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão da 19a Vara Cível (Proc. 0723522-79.2019.8.07.0001 - id 77448975), que, reconhecendo a inacessibilidade dos documentos id 71282119 e id 71282120, determinou sua visualização e, com fundamento no CPC 272, § 8o, e de ausência de dúvida de que o ato judicial consistiu na penhora do imóvel descrito na decisão - apartamento 1907 e garagem 263, Torre “B”, Lotes no 17 e 19, Rua 37 Sul, Águas Claras, M 293.776 do 3° RI/DF, indeferiu a restituição de prazo para impugnação da penhora. Alega, em suma, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Nara que não teve acesso a documento (id 71282119 – autos de origem) juntado pela Secretaria, do qual foi intimada a se manifestar, qual seja, a declaração de imposto de renda que serviu de fundamento para a decisão que deferiu o pedido de constrição dos direitos aquisitivos do seu único imóvel. Sustenta que os demais imóveis constantes da declaração de ajuste anual não lhe pertencem, já que são objeto de ação 0022661-47.2013.8.07.0001, movida em seu desfavor, atualmente em cumprimento de sentença, com a determinação de escrituração dos referidos bens em nome dos seus pais, autores da demanda, tanto que na declaração possuem valor zerado na coluna do ano de 2019, defendendo, assim, a impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade. Argumenta com a existência de previsão legal de limitar-se a suscitar a nulidade da intimação (CPC 272, § 9o), retardando a impugnação ao teor do ato após o acesso ao documento. Aponta perigo de dano no prosseguimento dos atos judiciais que podem acarretar a designação de hasta pública. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A agravante viu-se impossibilitada de acessar o documento id 71282119 durante o prazo para impugnação da penhora, documento esse que, tudo indica, foi relevante para o deferimento daquela. Há, em princípio, ofensa ao devido processo legal e, por outro lado, penhorado o bem, a expropriação é risco que não se pode desconsiderar. 3. Defiro em termos a liminar para impedir a prática de atos expropriatórios do apartamento em questão. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR